Tribunal: TJMT
Processo: 1020213-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO MOTOBOY - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSUMIDOR IDOSO HIPERVULNERÁVEL - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA - SÚMULA 54 STJ - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor idoso e hipervulnerável.
Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.
Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.
A taxa Selic não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020213-35.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CARTÃO DE CRÉDITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 177.267.861-91 (APELADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GOLPE DO MOTOBOY - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSUMIDOR IDOSO - DEVER DE SEGURANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA - SÚMULA 54 STJ - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que deixa de exercer dever de segurança sobre as operações bancárias, máxime se absolutamente atípicas e destoam das comumente realizadas pelo consumidor idoso e
hipervulnerável
.

Se ausente comprovação da autenticidade das operações firmadas por terceiro em nome do consumidor, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Em caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos moldes da Súmula 54/STJ.

A taxa
Selic
não é a praticada no mercado, portanto a correção monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação
interposta por BANCO ITAUCARD S.A.

AÇÃO
: de indenização por danos morais, ajuizada por ALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A.

SENTENÇA
:
julgou procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento e, ainda, ao pagamento de danos materiais no valor de R$50.000,00, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Condenou o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a não ocorrência de falha na prestação do serviço, que as compras bancárias em nome do autor perante a instituição financeira não foi condição determinante para a aplicação da fraude por terceiros, que não ficou demonstrado nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar.

Acrescenta que o boletim de ocorrência registra que a autora contribuiu para o golpe, porque entregou a estranhos seu cartão bancário e a respectiva senha.

Sustenta que as transações questionadas pela autora foram realizadas presencialmente, por meio de terminal com leitura de “chip” e digitação de senha pessoal, o que descaracteriza a ocorrência de fraude, já que não houve a invasão de sistemas e, por outro lado, configura a violação do dever de guarda e vigilância pela correntista, a culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição bancária.

Aduz que ocorreu fato de terceiro, o que impossibilita a verificação de nexo de causalidade entre as condutas do banco e os danos sofridos pela autora e caracteriza a culpa concorrente

Alega que não ficou configurado o dano moral, bem assim que o valor arbitrado se configura desarrazoado e desproporcional, subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais.

Afirma que a data inicial para incidência dos juros de mora é o arbitramento, bem como que a base deve ser pela taxa Selic.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 210767203.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVR
A A AD
VOGAD
A

V
ANILA
JUDITH CORRÊA DE MATOS
SEGATTO PEREIRA
, OAB/MT
24873/O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LEONARDO
PIO
DA SILVA CAMPOS
, OAB/MT
7202/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a sentença de procedência dos pedidos da demanda, subsidiariamente, saber se é caso de reduzir o valor arbitrado para o dano moral.

A lide advém de transações bancárias fraudulenta da conta em nome do autor apelado, no BANCO ITAUCARD S.A.

Consta da inicial que o autor apelado recebeu uma ligação na qual o indivíduo se identificou como funcionário da Instituição Financeira e, após confirmar informações sigilosas, lhe questionou a respeito de compras realizadas com os cartões de crédito, as quais contestou por não reconhecer as transações efetuadas.

Ato
continuo
, foi informado de que seus cartões haviam sido clonados, bem como de que a instituição forneceria um serviço de logística na qual um dos funcionários iria se dirigir ao local para prestar auxílio, descarte dos cartões e vistoria no aparelho celular, meio pelo qual a clonagem supostamente havia sido possibilitada. Posteriormente, o autor entregou seus cartões e celular ao “funcionário” que confirmou os dados pessoais do autor e que realizaria o cancelamento das operações.

Ao tomar consciência de que se trata de golpe, verificou seu extrato bancário e constatou que haviam sido realizadas 3 compras virtuais, totalizando o valor de R$50.000,00, bem como realizou o registro de Boletim de Ocorrência.

Alega que o banco se recusou em proceder a solicitação de bloqueio dos cartões e o cancelamento das transações, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A sentença julgou procedente os pedidos da demanda por entender que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira requerida, decisão que é objeto deste recurso.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópias dos boletins de ocorrência, termos de declaração, além de cópias de seus extratos bancários e de operação, faturas de cartão de crédito e o número de protocolo dos procedimentos administrativos que realizou junto ao banco para contestar as movimentações, que demonstram as operações realizadas e a discordância do autor com relação a elas (Id. 210761956 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade da contratação, deixou de apresentar quaisquer documentos relativos à sua atuação no sentido de verificar a autenticidade das operações atípicas realizadas em conta de consumidor.

Ademais, restou claro o acesso do golpista aos dados pessoais e bancários do autor, como o número de telefone, a existência de conta corrente e cartão de crédito junto ao banco requerido e o endereço da vítima (descrição no boletim de ocorrência – Id. 210761956).

Assim, por não ter o banco requerido não produzido prova apta a demonstrar a higidez das relações jurídicas pactuadas e a conduta culposa por parte do autor, fato que não autoriza as cobranças relativas a contratos não firmados pelo autor.

Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça assim determina:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada em 05/11/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/01/2022 e concluso ao gabinete em 14/12/2022.

2. O propósito recursal consiste em decidir se, quando o correntista é vítima do
golpe do motoboy
, (I) o banco responde objetivamente pela falha na prestação do serviço bancário e se (II) é cabível a indenização por danos morais.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, naquilo que entende esta Terceira Turma, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social.

4. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

7. Quando se trata de responsabilidade objetiva, a possibilidade de redução do montante indenizatório em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos ao contratar um serviço que seja perigoso.

8. Não é razoável afirmar que o consumidor assumiu conscientemente um risco ao digitar a senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, porquanto agiu em razão da expectativa de confiança que detinha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

9. Entende a Terceira Turma deste STJ que o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do
golpe do motoboy
quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista.

10. Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.

11. Recurso especial conhecido e provido”

(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "
GOLPE DO MOTOBOY
".
USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS
. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP,
tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
".

3.
Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em
conta-corrente
de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.

4. Agravo interno desprovido”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR.
GOLPE DO MOTOBOY
. RESPONSABILIDADE CIVIL.
USO DE CARTÃO E SENHA
. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (
ii
) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.

11. Recurso especial provido”

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE BANCÁRIA – GOLPE DO MOTOBOY – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO –MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DE AMBOS OS RÉUS DESPROVIDO. 1. “É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados. Precedentes” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no REsp n. 1.663.305/MG, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 3/8/2017,
DJe
de 9/8/2017). 2. “Nos termos da jurisprudência deste STJ, cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto
. 6. O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país. (...
). 9. Entende a Terceira Turma deste STJ que
o banco deve responder objetivamente pelo dano sofrido pelas vítimas do golpe do motoboy quando restar demonstrada a falha de sua prestação de serviço, por ter admitido transações que fogem do padrão de consumo do correntista”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023). 3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido. (N.U 1011147-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 01/04/2024)

Do exame, a situação fática revela que as transações bancárias realizadas pelo estelionatário destoam sobremaneira daquelas usualmente feitas pelo consumidor, o que exigiria a necessidade de verificação, por parte do banco, da autenticidade das movimentações financeira atípicas, por ser medida de segurança que lhe incumbe.

Ademais, insta salientar que o autor é idoso e à época dos fatos (11.02.2022) tinha 72 anos de idade (RG - Id. 210761955), o que configura sua situação de consumidor
hipervulnerável
, nos moldes definidos pelo Estatuto do Idoso e pela Convenção Interamericana sobre a Proteção do Direitos Humanos dos Idosos, situação que reforça a sua necessidade de proteção.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência dos débitos questionados, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITOCONSIGNADO- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de créditoconsignado, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020,
Publicado
no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DEEMPRÉSTIMOC/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -CONTRATAÇÃONÃOCOMPROVADA– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (
AgInt
no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação pordanomoral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é caso de redução da indenização, porquanto fixada, inclusive, abaixo da média (R$ 8.000,00).

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, aplica-se ao caso o enunciado daSúmula 54do STJ, que estabelece que: “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

A apelante alega também que a correção monetária deve ser feita pela taxa SELIC, conforme previsão contratual.

Verifica-se, no entanto, que a SELIC não é a taxa média praticada no mercado, de modo que a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, como determinou a sentença, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC – COMPENSAÇÃO – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Assim, deve ser mantida a taxa de correção monetária pelo INPC, como determinado na sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Por aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC,
majora-se
o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
1
a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM
15
DE
MAIO
DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E O 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO)
AGUARDA
.

SESSÃO DE 22 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
1
a VOGAL):

Eminentes pares,

Pedi vista na sessão passada, por conta da divergência acurada nas arguições do banco apelante acerca da culpa exclusiva da vítima.

Pois bem, de início, destaca-se que o cerne da questão gira em torno da responsabilidade ou não do Banco Itaucard S/A, em ressarcir seu cliente, ora apelado, sobre supostas compras fraudulentas realizadas com o cartão de crédito, sem sua permissão.

Argui o apelante, em síntese, a ocorrência de excludente de responsabilidade, diante da entrega espontânea do cartão e senha pelo apelado aos fraudadores, o que, no seu entender, configura culpa exclusiva do ofendido.

A fim de contextualizar, trata-se de apelação cível, em ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, movida pelo banco, em face do requerente/apelado, julgada procedente, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento e, ainda, ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 50.000,00, acrescido de correção monetária pelo índice INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

O relator negou provimento ao recurso e majorou a verba honorária para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Nesse contexto, trata-se de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Essa responsabilidade, porém, pode ser afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e/ou de terceiros, nos termos § 3° do mesmo dispositivo legal,
‘in
verbis
’
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I- que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Dessa forma, as instituições bancárias passaram a invocar a referida excludente, para se eximir da reparação de danos em situações como a abertura de conta corrente por falsários, contração de empréstimo com documentos falsos, clonagem de cartão de crédito, violação de sistema de segurança por hackers, entre outras modalidades de fraudes, cada vez mais sofisticadas.

A tese, no entanto, não foi acolhida pelos Tribunais, havendo o colendo STJ firmado a orientação no sentido de que estas situações configuram fortuito interno, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Assim, fixou-se o enunciado de Súmula no 479 do STJ.

Tal entendimento, todavia, não se aplica a todas as hipóteses de fraude bancária, mas apenas àquelas em que restar configurado o fortuito interno.

Com efeito, caracterizado o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, sendo absolutamente estranho ao produto ou serviço que oferece, fica afastada a sua responsabilidade.

Da mesma forma, quando evidenciada a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, como por exemplo quando se descuida da guarda de seu cartão magnético, bem como do sigilo de sua senha pessoal.

Nesse contexto, o entendimento do STJ é firme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como por exemplo, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
de 12/09/2011). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário, ficando evidenciada a culpa exclusiva da vítima e de terceiro pelas transações bancárias, uma vez que houve a negligência quanto à guarda do cartão e senha pessoal. 3. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.335.920/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 22/9/2023.)

Observando atentamente o boletim de ocorrência acostado aos autos, contido no id 210761956, vê-se da narrativa do apelado que:
“recebeu uma ligação supostamente do BANCO DO BRASIL e UNICRED, lhe questionando algumas compras e diante da informação de que não havia jeito as compras informadas, foi informado que um motoboy do banco iria à sua residência buscar os seus cartões e seu celular para retirar o vírus do celular e rastrear quem indevidamente estaria tendo acesso a seus cartões e contas; que entregou quatro cartões, sendo um do Banco do Brasil-crédito e débito, dois do banco Itaú-credito, um do banco Bradesco-crédito; que apenas tomou ciência que havia caído em um golpe quando na manhã da data do registo desta ocorrência 13/02/2022, acessou via computador sua conta bancaria(...)”.

Da narrativa contida no boletim de ocorrência, é possível conferir
da descrição
da ligação que, primeiro, o fraudador, do outro lado da linha não disse ser funcionário do banco apelante, e, segundo, não apresentou supostas informações sigilosas como alega o apelado.

Nesse contexto, importante ressaltar que, em que pesem as alegações trazidas na exordial, o boletim de ocorrência anexado pelo apelado, trouxe outra versão dos fatos narrados.

Diante disso, nota-se que o autor/apelado foi o único responsável pela sequência do evento, uma vez que acreditando estar falando com funcionário de instituição bancária, que não pôde apurar se do Banco do Brasil ou do Unicred, aceitou as instruções prestadas pelo falsário, fornecendo seu aparelho celular, informações e diversos cartões bancários, incluindo o que apresentou compras que entende fraudulentas.

Portanto, evidente que o apelado contribuiu e executou os atos necessários para a consumação do ilícito, ou seja, para a ocorrência do evento danoso.

Nesse diapasão, sabe-se que é dever do cliente guardar senhas com cuidado e sigilo, se abstendo de fornecê-los a terceiros ou de propiciar que terceiros as descubram.

In
casu
, colhe-se dos autos que o autor é médico-psiquiatra, que inclusive goza de notório prestígio na sociedade cuiabana, o que permite concluir que é pessoa esclarecida e bem-informada.

Enfatiza-se que o motivo do pedido de vista, se funda em afastar a tese do apelado, de que a culpa do banco reside em não ter acompanhado as compras realizadas, as autorizando, deixando de identificar que destoam do perfil do cliente.

Percebe-se na hipótese dos autos, que não havia possibilidade de bloqueio das transações pelo banco.

Com efeito, as compras mencionadas não apresentam incompatibilidade capaz de destoar do perfil e histórico do cliente.

Dito isso, não se verifica nexo causal entre o resultado danoso e a conduta da instituição bancária, porquanto o contato inicial se deu diretamente entre o requerente e os falsários, sem nenhuma ação do banco apelante, sem falar que o autor entregou espontaneamente o seu cartão bancário para o falsário.

Logo, entendo demonstrada a culpa exclusiva do autor, que entregou seu cartão de crédito e seu aparelho celular, não há se impor à instituição bancária ré a responsabilização civil pelos danos causados, mesmo porque o fato é totalmente estranho às suas atividades.

Ademais, esse tipo de golpe é constantemente noticiado pela mídia, com os devidos alertas e orientações, de modo que, embora idoso, não é crível que o apelado desconheça a necessidade desse tipo de zelo, já que é cliente de diversas instituições bancárias.

Apesar disso, descuidou-se de seus dados pessoais e de seus cartões, devendo, por consequência, assumir os ônus da sua incúria, integralmente, pois não houve qualquer coparticipação do banco apelante no ato ilícito.

Deveras, não há como se imputar à instituição Financeira apelante a responsabilidade civil pelo evento danoso, sequer de forma concorrente, pois em nada contribuiu para a sua ocorrência.

Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator, para
divergir,
no sentido de prover o recurso de apelação do Banco e reformar a sentença, a fim de verificar a improcedência da ação.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 22 DE MAIO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE A DIVERGÊNCIA, PARA ALICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC.
O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO
, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO). A 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES) VOTOU PELO PROVIMENTO DO RE
CURSO.

SESSÃO DE 29 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
LÍGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO, OAB/MT 22.602.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Rememoro que, na origem, se trata de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ALBERTO CARVALHO DE ALMEIDA contra

BANCO ITAUCARD S.A.
,
em que a sentença julgou procedente os pedidos da inicial, condenando o Banco, ora Apelante, ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 e, ainda, ao pagamento de danos materiais no valor de R$50.000,00.

Irresignado, o Banco interpõe o recurso de apelação posto agora em análise.

Pelo que se depreende o autor apelado teria recebido uma ligação na qual o indivíduo se identificou como funcionário da Instituição Financeira e, após confirmar informações sigilosas, lhe questionou a respeito de compras realizadas com os cartões de crédito, as quais contestou por não reconhecer as transações efetuadas.

Ato
contínuo
, foi informado de que seus cartões haviam sido clonados, bem como de que a instituição forneceria um serviço de logística na qual um dos funcionários iria se dirigir ao local para prestar auxílio, descarte dos cartões e vistoria no aparelho celular, meio pelo qual a clonagem supostamente havia sido possibilitada. Posteriormente, o autor entregou seus cartões e celular ao “funcionário” que confirmou os dados pessoais do autor e que realizaria o cancelamento das operações.

Ao tomar consciência de que se trata de golpe, verificou seu extrato bancário e constatou que haviam sido realizadas 3 compras virtuais, totalizando o valor de R$50.000,00, bem como realizou o registro de Boletim de Ocorrência.

Alega que o banco se recusou em proceder a solicitação de bloqueio dos cartões e o cancelamento das transações, motivo pelo qual ajuizou a ação.

O Eminente Relator entendeu por negar provimento ao recurso, mantendo a responsabilidade do Banco considerando os seguintes aspectos:

“[...] Embora o banco apelante tenha apresentado contestação em que alegou a regularidade da contratação, deixou de apresentar quaisquer documentos relativos à sua atuação no sentido de verificar a autenticidade das operações atípicas realizadas em conta de consumidor.

Ademais, restou claro o acesso do golpista aos dados pessoais e bancários do autor, como o número de telefone, a existência de conta corrente e cartão de crédito junto ao banco requerido e o endereço da vítima (descrição no boletim de ocorrência – Id. 210761956).

Assim, por não ter o banco requerido não produzido prova apta a demonstrar a higidez das relações jurídicas pactuadas e a conduta culposa por parte do autor, fato que não autoriza as cobranças relativas a contratos não firmados pelo autor.

[...]

Ademais, insta salientar que o autor é idoso e à época dos fatos (11.02.2022) tinha 72 anos de idade (RG - Id. 210761955), o que configura sua situação de consumidor
hipervulnerável
, nos moldes definidos pelo Estatuto do Idoso e pela Convenção Interamericana sobre a Proteção do Direitos Humanos dos Idosos, situação que reforça a sua necessidade de proteção. [...]”

Manteve a sentença em todos os seus fundamentos.

A 1a Vogal Exma. Sra. Desa.
Serly
Marcondes Alves, por sua vez, entendeu pela não responsabilização do Banco Apelante, por entender configurada culpa exclusiva da vítima, diante da responsabilidade da guarda pessoal do seu cartão magnético, bem como do sigilo da sua senha pessoal.

Assim, argumentou nos termos abaixo:

“[...] Diante disso, nota-se que o autor/apelado foi o único responsável pela sequência do evento, uma vez que acreditando estar falando com funcionário de instituição bancária, que não pôde apurar se do Banco do Brasil ou do Unicred, aceitou as instruções prestadas pelo falsário, fornecendo seu aparelho celular, informações e diversos cartões bancários, incluindo o que apresentou compras que entende fraudulentas.

Portanto, evidente que o apelado contribuiu e executou os atos necessários para a consumação do ilícito, ou seja, para a ocorrência do evento danoso.

Nesse diapasão, sabe-se que é dever do cliente guardar senhas com cuidado e sigilo, se abstendo de fornecê-los a terceiros ou de propiciar que terceiros as descubram.

In
casu
, colhe-se dos autos que o autor é médico-psiquiatra, que inclusive goza de notório prestígio na sociedade cuiabana, o que permite concluir que é pessoa esclarecida e bem-informada.

Enfatiza-se que o motivo do pedido de vista, se funda em afastar a tese do apelado, de que a culpa do banco reside em não ter acompanhado as compras realizadas, as autorizando, deixando de identificar que destoam do perfil do cliente.

Percebe-se na hipótese dos autos, que não havia possibilidade de bloqueio das transações pelo banco.

Com efeito, as compras mencionadas não apresentam incompatibilidade capaz de destoar do perfil e histórico do cliente.

Dito isso, não se verifica nexo causal entre o resultado danoso e a conduta da instituição bancária, porquanto o contato inicial se deu diretamente entre o requerente e os falsários, sem nenhuma ação do banco apelante, sem falar que o autor entregou espontaneamente o seu cartão bancário para o falsário.

Logo, entendo demonstrada a culpa exclusiva do autor, que entregou seu cartão de crédito e seu aparelho celular, não há se impor à instituição bancária ré a responsabilização civil pelos danos causados, mesmo porque o fato é totalmente estranho às suas atividades.

[...]“

O Exmo. Sr. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho (2o Vogal) acompanhou o voto do Relator.

Pois bem.

Com data vênia ao Ilustre Exmo. Sr. Des. Guiomar Teodoro Borges (Relator), peço licença para me inclinar ao entendimento apresentado pela Exma. Sra. Desa.
Serly
Marcondes Alves (1a Vogal).

Isso porque, possuem casos semelhantes que já tramitaram neste Tribunal, inclusive perante
à
Quinta Câmara de Direito Privado sob a minha relatoria, em que reconheci a responsabilidade exclusiva da vítima por falta de assiduidade com a guarda do cartão físico e senhas pessoais.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO REALIADO PELA PARTE AUTORA – CONTRATAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DIGITAL COM UTILIZAÇÃO DECARTÃOFÍSICO ESENHASPESSOAISE INTRANSFERÍVEIS – TRANSAÇÃO REALIZADA MAIS DE UMA VEZ – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADA –CULPAEXCLUSIVADA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, CDC – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.É

dever

do

titular

a

guarda

e

vigilância

desenhasecartãofísico

utilizados para o acesso à respectiva conta bancária, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

2. Incumbe ao autor, o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu alegado direito.

3. Aculpaexclusivada vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1000657-45.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado

no DJE 10/05/2024)

Na oportunidade, destaco que é de responsabilidade do titular do cartão o zelo em guardar a senha bancária de natureza individual e intransmissível, medida de segurança básica do titular da conta, entendimento que se amolda ao caso em exame.

Nesse sentido, com a cordialidade que se faz necessária,
acompanho a Exma. Sra. Desa.
Serly
Marcondes Alves (1a Vogal)
no sentido de prover o recurso de apelação do Banco e reformar a sentença, a fim de verificar a improcedência da ação.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (3o VOGAL – CONVOCADO):

N
obres pares
,

E
studei

atentamente a questão e vi que se trata do famoso golpe do motoboy
. H
á de fato um induzimento
à
par
ticipaç
ão da vítima para fornecimento
do celular
,
da senha
e
do
próprio cartão físico
.

V
erifiquei que há uma

certa posição consolidada do STJ

em casos semelhantes
.

E
m se tratando de compra fora dos

padrões
,
que poderia ter sido facilmente detectada pelos sistemas

de segurança dos bancos
,
mediante a utilização de

dados sigilosos
do apelado
por parte dos falsários
, cujos
dados certamente são vazados de dentro do banco porque
eles detêm
o

número do cartão
,
do contato
,
do CPF
,
da filiação,
enfim
,
todo
s
os dados confirmatórios para induzir a vítima

a cair no golpe
, e
ntendo
se tratar de
caso de fortuito interno
,
portanto
,

cabível a

aplicação da
S
úmula
n.
479 do STJ
.

E
ntendo também que com
o
o

recebimento por parte da empresa participante do esquema não é automático
,
permitiria ao banco ter tempo hábil para proceder ao cancelamento

da compra
,
o que não

fez
.

S
endo assim e envolvendo também os riscos
q
ue o próprio negócio bancário está sujeito e com isso é muito bem

remunerado
,
aliás os bancos
brasileiros
percebem as maiores taxas de juros do mundo
, a
companh
o
na íntegra o voto do
douto

relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024